Tribunal: TJPA
Processo: 0802516-43.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802516-43.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: LOURIDETE TEIXERA PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
. PRELIMIAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DIVERSA DA CONSTANTE NOS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA. FRAUDE DE TERCEIROS. COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A divergência clara e notória da assinatura aposta no contrato em relação aos documentos pessoais da autora, torna desnecessária a perícia grafotécnica requerida pelo Banco, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

II-

O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, de modo que embora tenha trazido aos autos instrumento contratual, resta claro que a assinatura nele constante não se refere a assinatura da apelada, pois divergente no que se refere ao seu documento de identificação
III-
Não poderia o banco réu, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional;
IV-
Nesses termos, o quantum arbitrado pelo magistrado (R
$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional.
V -
Quanto aos danos materiais
, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
VI-
No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.
VII-

Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise neste recurso, a conclusão é pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL S/A
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
LOURIDETE TEIXEIRA PRADO FARIAS.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com descontos indevidos, decorrente de um empréstimo que jamais requereu e/ou recebeu os valores dele concedido.

Desse modo, requereu a condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

A tutela foi deferida.

O Banco contestou a ação ID Num. 23640045.

O requerido pleiteou a produção de perícia grafotécnica para comprovar que a assinatura constante no contrato de ID 20847537 pertence à requerente, tendo a magistrada indeferido o pedido.

Na sentença, o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade do
contrato de empréstimo consignado de número

000000000000009107848.

b) CONDENAR
o
banco requerido
a restituir em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
.

c) CONDENAR
o
banco requerido,
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Nas razões recursais, a apelante objetiva inicialmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de primeira instância dispensou a realização de perícia técnica, desconsiderando o disposto no TEMA 1061 do STJ, que estabelece a necessidade de tal prova para a correta elucidação dos fatos controvertidos no processo.

No mérito, requer a reforma da sentença, sob a alegação de que a contratação do empréstimo foi legítima, não havendo qualquer existência de dano a ensejar indenização.

Afirma, no entanto, pela impossibilidade de devolução em dobro dos valores – uma vez que INEXISTE qualquer indício de má-fé do apelante e necessidade de compensar os valores depositados que beneficiaram o autor, uma vez que COM A NULIDADE DO CONTRATO AS PARTES DEVEM VOLTAR AO SEU STATUS QUO em cálculo de condenação.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID.23640087.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

O apelante alega cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de primeira instância dispensou a realização de perícia técnica, desconsiderando o disposto no TEMA 1061 do STJ, que estabelece a necessidade de tal prova para a correta elucidação dos fatos controvertidos no processo.

Analisado os autos é possível verificar que a assinatura constante no contrato elencado nos autos é visivelmente falsificada, considerando a assinatura constante nos documentos pessoais da autora/apelada.

Com efeito, a divergência clara e notória da assinatura aposta no contrato em relação aos documentos pessoais da autora, torna desnecessária a perícia grafotécnica requerida pelo Banco, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PRESCINDÍVEL PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A assinatura do título exequendo é visivelmente divergente daquela aposta no documento de identidade do consumidor/embargante e na procuração por ele outorgada. Caso em que é dispensada a prova pericial (Acórdão 1785701, 07035591320238070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023). 2. Ainda que fosse necessária prova pericial, o ônus cabe à instituição financeira que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, e Tema 1.061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.”.

3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1888486, 0738326-13.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.)
(negrito nosso).

MÉRITO:

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral, bem como dano material (em caso positivo, se de forma simples ou dobrada), além de compensação de valores.

Pois bem. Analisando os autos, entendo indevido os descontos no benefício do autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Vejamos:

É
possível observar que
o banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, de modo que embora tenha trazido aos autos instrumento contratual,
resta claro que a assinatura nele constante não se refere a assinatura da apelada, pois divergente tanto no que se refere ao seu documento de identificação.

Com efeito, não precisa ser perito para verificar a discrepância entre as assinaturas dispostas no contrato e no documento do apelado, o que demonstra
que o empréstimo foi realizado de maneira fraudulenta por terceira pessoa, munida de documentos da apelada, sem que para tanto o banco, através de medidas de segurança interna, verificasse os documentos apresentados.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia à demandada comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do
empréstimo
, o que não restou comprovado nos autos. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRAÍDO POR
TERCEIRO
MEDIANTE
FRAUDE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada
fraude
de
terceiro
só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a
empréstimo
consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APOSENTADA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRAÍDO POR
TERCEIRO
MEDIANTE
FRAUDE
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria analisada sob o rito dos recursos repetitivos: 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). 2. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito, considerando, ainda, os demais critérios para a fixação do valor da reparação conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Atento a tais balizas, forçoso reduzir o importe fixado na origem. 4.Apelação do Banco-Réu parcialmente provida. Sentença reformada. ( APC 20130710243252 DF 0023629-59.2013.8.07.0007 - Julgamento 17 de Setembro de 2014 - Relator FLAVIO ROSTIROLA )

DANOS MORAIS:

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado. Entretanto, no caso em análise, o dano é presumido, eis que evidenciada culpa no procedimento da contratação, isto é, na verificação da identidade da parte contratante.

Com efeito, apesar de a pessoa que supostamente tenha se apresentado como sendo o autor tenha mostrado documentos, o réu não fez a checagem com outros dados que poderia ter conseguido junto a outras repartições. Os responsáveis do demandado pela formalização e concretização do contrato, não tomaram as providencias necessárias e obrigatórias no sentido de averiguar outras referências pessoais do contratante, tais como dados bancários, telefones etc. Quando ainda assim o negócio é firmado por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo, aquele que contatou deve ser responsabilizado por eventuais danos se concorreu para o ilícito com culpa.

Na hipótese em análise, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Nesses termos, o quantum arbitrado pelo magistrado (R
$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional.

REPETIÇÃO DE INDEBITO:

Quanto aos danos materiais
, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

COMPENSAÇÃO DE VALORES:

No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.

Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise neste recurso, a conclusão é pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025